Tribunal: TJDFT
Processo: 0004276-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

3. Restou demonstrado pela prova testemunhal e pericial, que o acusado ameaçou de morte a vítima, bem como, bateu no rosto dela com uma calça jeans, causando-lhe lesões contusas.

4. O laudo de exame psiquiátrico recomendou a internação do acusado, porquanto reconheceu que ele é portador de esquizofrenia, ostenta periculosidade, com histórico de agressões e ameaças, não se submete ao adequado tratamento, a evidenciar o acerto da sentença que determinou a sua internação.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.